Tribunal: STF
Processo: Rcl 84101
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.901. ADI 4.902. ADI 4.903. ADI 4.937. ADC 42. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação uma vez não configurada identidade temática entre o ato reclamado e o decidido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42.



    2. A parte agravante aponta ofensa aos paradigmas ante o afastamento das disposições contidas no atual Código Florestal (Lei n. 12.651/12) atinentes ao regime de transição aplicável às regiões consolidadas até 22.7.2008.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao afastar as disposições contidas no atual Código Florestal (Lei n. 12.651/12) atinentes ao regime de transição aplicável às regiões consolidadas até 22.7.2008, em virtude da destinação dada ao imóvel, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ADC 42 acerca da constitucionalidade dos referidos dispositivos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez controvertida a destinação do imóvel, no que, de acordo com as premissas fáticas adotadas pelo órgão reclamado, não configurado turismo rural, para fins de incidência do regime de transição previsto no art. 61-A da Lei n. 12.651/2012, tem-se que a discussão se resolve no âmbito da adequação dos fatos à norma, e não sobre a validade desta. 



    5. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto dos processos objetivos evocados como parâmetro de controle, mostra-se inadequada a reclamação.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.